Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702133-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA QUITACAO E NEGOCIACAO DE DIVIDAS LTDA AGRAVADO: HUGO DELEON OLIVEIRA DA COSTA, WALCIR BARROSO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALIANÇA QUITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS LTDA (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 242674501, originário) que, em execução de título extrajudicial, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA. Em suas razões recursais (ID 74146172), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a cláusula expressa de eleição de foro constante no título executivo, bem como que, em se tratando de competência territorial relativa não cabe ao magistrado declinar da competência de ofício, exigindo-se prévia manifestação do réu, na forma da Súmula 33 do STJ. Aduz que inexiste abusividade na cláusula que fixou o foro para resolução das questões atinentes à negociação e que o CDC é inaplicável ao caso em apreço, porquanto o contrato firmado entre a empresa e o devedor é estritamente negocial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo-se a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro e, no mérito, a reforma da decisão agravada e manutenção do feito perante o juízo agravado. Preparo regular (ID 74146028). É o relatório. Decido. Discute-se a competência do juízo agravado para processar e julgar execução de título extrajudicial lastreada em termo de confissão de dívida (ID. 242239383, originário) firmado entre os executados e a exequente, empresa que atua no ramo de negociação e quitação de dívidas. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Há exceções que não se enquadram na súmula supracitada, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção. No caso, a decisão agravada destacou que a exequente presta serviços de assessoria em cobrança extrajudicial e negociação de dívidas e que o título executivo decorreu do exercício de seu objeto social, de modo que prestou serviços ao executado, a atrair a incidência do CDC ao caso em apreço. Conquanto a competência territorial seja relativa e admita prorrogação, em se tratando de ações propostas contra consumidor a competência territorial é absoluta, permitindo-se a declinação de ofício para o foro de seu domicílio, não se aplicando a Súmula 33 do STJ. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), declinou da competência em favor do foro do domicílio do consumidor. A exequente/agravante pleiteia a manutenção da competência do Juízo de origem, foro da sua sede. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor. III. Razões de decidir 3. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta, permitindo-se a declinação de ofício para o foro do seu domicílio. 4. A cessão do crédito não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, preservando-se a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual. 5. A Súmula 33 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, não se aplica ao caso, pois a matéria diz respeito à competência absoluta. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 3o; STJ, Súmula 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.153.668, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 04/10/2022; TJDFT, Acórdão 1950602, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1954732, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 04.12.2024, TJDFT, Acórdão 1943334, 1a Câmara Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 11.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1699663, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 1851559, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Rel. p/ Acórdão Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1830590, 2a Câmara Cível, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão 1818079, 2a Câmara Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 19.02.2024. (Acórdão 2002871, 0704765-30.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)” Ademais, este eg. Tribunal, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmou a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado pela recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, com a dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, voltem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r